Tribunal: TJDFT
Processo: 0726526-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, bem como afastou a prejudicial de prescrição. Recurso parcialmente conhecido, apenas quanto ao pleito relativo à rejeição da preliminar de incompetência absoluta. Trata-se, ainda, de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado.
2. O Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, não consta no rol de competências da Justiça Federal (art. 109 da Constituição Federal). Inclusive, há entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. (Súmula 42 do STJ).
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.